Tribunal: TJPA
Processo: 0025764-69.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0025764-69.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LEACI FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO

DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM

BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N
.
º
1.048.686 (TEMA 954),
JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO

GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO

GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES

DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO

NÃO PROVIDO.

A análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da
s
Lei
s
Municipa
is
nº
7.5
07
/1991 e 7.
546
/9
1
,
o que é vedado em sede de recurso extraordinário, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n
.
º 1.048.686 (tema 954), segundo a qual:
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, na 27ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 24 a 31 de julho de 2024)
, em
negar provimento ao agravo interno
em recurso extraordinário
à unanimidade
, nos termos do voto
do Relator
– o
Desembargador
Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento

presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(
ID. N.º
1
8.654.029
)
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
(ID. N.º
1
7.76
6.977
)
,
fundada
na
tese fixada
no
Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686
(Tema
954
)
, segundo a qual: “
Não tem repercussão geral a controvérsia
relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
”
.

Nos presentes autos, a
1
ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito à progressão funcional
por antiguidade

d
a
servidor
a
, ante o preenchimento dos requisitos
subjetivos
previstos nas Leis Municipais
n.º

7.507/1991 e 7.546/91
, bem como
a
possibilidade de cumulação
ao Adicional
por Tempo de serviço, diante da natureza distinta
dos adicionais.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, sustentando, em síntese,
violação
ao
s
artigo
s
2º,

37, XIV e
60
, §
4
º,
III,
da Constituição Federal
, sob o argumento de
ofensa
à
regra que impede a acumulação de acréscimos pecuniários e dos critérios de concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos.

Foi negado seguimento ao recurso extraordinário
(ID. N.º
1
7.76
6.977
),
com base no
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo

Civil, segundo o qual deverá o
V
ice-
P
residente do tribunal negar seguimento a recurso

extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha

reconhecido a existência de repercussão geral
,
uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já
havia sido
submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com
Agravo n
.
º 1.048.686 (TEMA 954), cuja tese fixada foi a de que
:
“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O
Município de Belém,
reiterando os argumentos de seu recurso extraordinário
, maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do CPC
,

alegando
,
ainda,
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade do efeito multiplicador da decisão.

Foram apresentadas c
ontrarrazões (
ID. N.º
19.
875.235
).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro
motivos
que afastem a aplicação do Tema 954 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a tese de que “
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Como se observa, o recorrente se insurge contra o deferimento
à
progressão
por antiguidade
e por tempo de serviço

à
servidor
a
, com o argumento de que

a violação suscitada é justamente à legislação federal no tocante ao ônus da prova. Tal questão não necessita necessariamente de incursão na análise de legalidade e constitucionalidade da lei local, mas sim de análise sobre a correta distribuição da carga probatória, essencialmente diante da inexistência de prova do fato constitutivo do direito pleiteado
.

Ora, é evidente que a análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do
s
benefício
s
concedido
s
, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da
s
Lei
s
Municipa
is

n.º 7.507/1991 e 7.546/91,
o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

Ademais, importante consignar que em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo
0054662-97.2012.8.14.0301
, em que
os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal
para análise do
agravo do
art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da
tese firmada
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954)
.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 31/07/2024